Tribunal: STF
Processo: Rcl 91806
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por José Américo do Nascimento e outros em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, sob alegação de afronta à autoridade do que decidido por esta Suprema Corte no RE 561.836/RN, julgado sob a sistemática da repercussão geral. 

Narram os reclamantes que, na origem, discute-se, em fase de liquidação de sentença, a apuração do índice de perda remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV, nos termos da Lei 8.880/1994. 

Sustentam que a Contadoria Judicial apurou os cálculos sem incluir o abono constitucional pago sob a rubrica 234 e adotando, como parâmetro de conversão, os meses de março e julho de 1994, tendo o magistrado homologado a liquidação com base em julho de 1994. 

Afirmam que interpuseram agravo de instrumento contra essa decisão, mas o recurso foi desprovido pelo TJRN, que manteve a homologação dos cálculos. Posteriormente, os recursos especial e extraordinário tiveram seguimento negado, sobrevindo, ainda, o desprovimento do agravo interno.

Os reclamantes argumentam que o acórdão reclamado desrespeitou a tese firmada no RE 561.836/RN por duas razões centrais: primeiro, porque admitiu a exclusão do abono constitucional do cálculo da perda remuneratória, promovendo compensação vedada com parcela remuneratória superveniente; segundo, porque adotou julho de 1994 como marco temporal para a conversão da moeda, em vez de março de 1994, em desconformidade com a Lei 8.880/1994 e com o Tema 5 da repercussão geral. 

Aduzem que a utilização do mês de julho implicaria compensação indevida da perda com aumento remuneratório concedido posteriormente pelo Estado do Rio Grande do Norte. 

Ao final, pedem a procedência do pedido.

É o relatório. Decido. 

Defiro o benefício da gratuidade de justiça

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo a ementa do acórdão reclamado (eDoc. 7):

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COMPLEMENTADA PELO ABONO CONSTITUCIONAL. VALOR DO  SUPERIOR AS PERDAS REMUNERATÓRIAS. ABSORÇÃO DAS PERDAS. DEFINIÇÃO DAS PERDAS REMUNERATÓRIAS EM PERCENTUAIS, CONFORME RE N° 561.836/RN. ABSORÇÃO DE PERDAS SALARIAIS EM RAZÃO DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DEFINIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA DA PROVA TÉCNICA. DESNECESSIDADE DE NOVA PROVA PERICIAL, CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO, PRECEDENTES.
L CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (Cojud) na fase de liquidação de sentença, reconhecendo a existência de perdas salariais decorrentes da conversão dos vencimentos dos servidores do Cruzeiro Real para a URV e aplicando os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 561.836/RN.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se os cálculos homologados observaram corretamente os critérios estabelecidos pelo STF quanto à conversão da moeda e a incorporação do percentual de 11,98%; (ii) estabelecer se as perdas salariais reconhecidas podem ser absorvidas em razão de reestruturação da carreira do servidor; e (iii) determinar se a matéria discutida na fase de liquidação pode ser rediscutida à luz da coisa julgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no RE n 561.836/RN, firmou entendimento de que a conversão equivocada dos vencimentos dos servidores para URV pode gerar diferenças salariais, devendo-se apurar a correta incidência do percentual de 11,98%, sem compensação com reajustes remuneratórios supervenientes, salvo no caso de reestruturação da carreira.
4. A jurisprudência do STF estabelece que as perdas salariais apuradas devem ser absorvidas quando houver reestruturação remuneratória da carreira do servidor, respeitando-se o principio da irredutibilidade de vencimentos, nos termos do art. 22 da Lei n° 8.880/1994.
5. O valor acrescido previsto na Lei Estadual nº 6.568/1994 possui caráter permanente, devendo ser computado no vencimento básico para fins de conversão monetária.
6. O pagamento de abono constitucional a servidores que recebiam remuneração inferior ao salário mínimo pode compensar eventuais perdas salariais, na medida em que a correta conversão dos vencimentos impactaria o valor do referido abono.
7. Na fase de liquidação de sentença, não se admite a rediscussão de matéria já decidida na fase de conhecimento, sob pena de violação da coisa julgada e da preclusão consumativa.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.”

No paradigma apontado como violado, o STF fixou a seguinte tese:

“I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei nº 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos; 
II - O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória.”

O acórdão reclamado observou o paradigma firmado no RE 561.836/RN, pois reconheceu que a conversão dos vencimentos em URV deve seguir os critérios da Lei 8.880/1994 e que eventual diferença remuneratória somente subsiste até a superveniência de reestruturação da carreira. Não houve, portanto, negativa de aplicação do precedente, mas sua adoção como fundamento do julgamento.

O que a parte reclamante pretende discutir diz respeito à forma como o Tribunal local aplicou esse entendimento às circunstâncias concretas da liquidação, especialmente quanto à valoração da prova técnica, ao tratamento do abono constitucional e à observância da coisa julgada. Essas questões, contudo, situam-se no plano da interpretação do quadro fático-processual e da correção dos cálculos homologados, não configurando desrespeito direto à autoridade do paradigma. A reclamação não se presta à revisão desse tipo de conclusão.

Por essas razões, nego seguimento à reclamação, nos termos do arts. 21, §1º, do RISTF.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente